Tribunal: TJES
Processo: 5002787-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL. BLOQUEIO DE BENS DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Pereira do Nascimento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando o bloqueio de bens dos réus até o valor de R$ 1.207.586,95 e a proibição de intervenções no imóvel desapropriado, por suspeitas de irregularidades no procedimento de desapropriação para construção de creche municipal em São Gabriel da Palha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) definir se é legítima a extensão do bloqueio de bens à pessoa física do sócio-administrador da empresa expropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, os quais estão presentes no caso em exame.

Os documentos acostados aos autos indicam que a área desapropriada não atendia plenamente às exigências técnicas do projeto federal Proinfância Tipo 1, e houve posterior tentativa de alteração para o Tipo 2, revelando inconsistência na escolha do imóvel.

A manutenção do bloqueio de bens é justificada diante da possibilidade de desvio de finalidade e favorecimento político no procedimento desapropriatório, especialmente considerando a proximidade entre o agravante e o prefeito municipal.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível em sede liminar quando há indícios suficientes de utilização da estrutura societária para a prática de ato lesivo ao erário, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A constrição de bens do sócio-administrador encontra respaldo no entendimento do STJ no Tema 1.213, que admite a solidariedade entre corréus em ações de improbidade administrativa, legitimando o bloqueio solidário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência é válida quando presentes indícios de desvio de finalidade em desapropriação para fins educacionais, ainda que ausente o processo administrativo completo nos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada liminarmente para alcançar o patrimônio de sócio-administrador de empresa beneficiada por ato potencialmente ímprobo.

É legítimo o bloqueio de bens de todos os réus solidários em Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do Tema 1.213 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.213.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002787-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a r. decisão proferida no id. 62466869, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da "Ação Civil Pública" registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 12368007) alega o agravante, em síntese, que não há irregularidade na desapropriação, pois a área adquirida foi devidamente analisada pela administração municipal e era a única disponível para a construção da creche pretendida.

Afirma que a avaliação do imóvel foi feita por comissão técnica da Prefeitura, composta por engenheiro e arquiteto, e baseada no menor valor de metro quadrado obtido junto a três corretores de imóveis.

Salienta que o processo administrativo da desapropriação transcorreu regularmente e incluiu pareceres jurídicos e manifestações das Secretarias de Educação, Administração e Finanças.

Pontua que o bloqueio de bens é indevido e desproporcional, uma vez que a transação envolveu a empresa SG Empreendimentos Imobiliários, e não a pessoa física Luiz Pereira do Nascimento.

Argumenta que o Ministério Público não demonstrou qualquer risco concreto de dilapidação patrimonial que justificasse a medida extrema.

Salienta que a decisão de primeira instância desconsidera a personalidade jurídica da empresa, violando o artigo 50 do Código Civil, pois não há provas de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do bloqueio de valores determinado nos autos de origem, ou, ainda, alternativamente, seja substituída por outra medida menos gravosa, tal como o arresto de bens imóveis pertencentes à pessoa jurídica SG Empreendimentos Imobiliários.

Contrarrazões recursais no id. 13446128, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer do id. 13810224, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão proferida no id. 12713930, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Tratam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e ressarcimento ao erário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de TIAGO ROCHA, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio-administrador da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, e o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, tendo por fundamento a alegação de irregularidades na desapropriação de imóveis e o prejuízo ao erário.

O Ministério Público relata que, após apuração no Inquérito Civil nº 2021.0026.3660-40, foram identificadas irregularidades na desapropriação de cinco imóveis urbanos de propriedade da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, pelo valor de R$ 1.207.586,95 (um milhão, duzentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Dentre os fatos relatados, destacam-se:

a) a desapropriação foi realizada pelo Decreto nº 2.597/2021, com base no Plano Municipal de Educação, para a construção de uma escola de educação infantil (creche), embora a área desapropriada não atendesse aos requisitos técnicos exigidos para tanto;

b) a área desapropriada não possui as dimensões mínimas para a construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, tendo sido posteriormente ajustada para o modelo Tipo 2, com capacidade reduzida, comprometendo a eficiência administrativa e os princípios da moralidade e impessoalidade;

c) a atuação do Prefeito TIAGO ROCHA e do réu LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio da pessoa jurídica expropriada, foi considerada como favorecimento político, uma vez que é aliado político do primeiro, e o ato visava beneficiar diretamente o empresário;

O Ministério Público requer, liminarmente, tutela provisória de urgência em caráter inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para; i) determinação de bloqueios de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos; ii) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, a fim de evitar prejuízo ao erário ao inverter valores públicos em propriedade que voltará à propriedade privada.

É o sucinto relatório. Passo à DECISÃO.

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de medida liminar, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso em análise.

Primeiramente, há convencimento da probabilidade do direito, muito embora não tenha vindo aos autos a cópia do processo administrativo da desapropriação, pois os documentos acostados aos autos demonstram o desvio de finalidade do ato de desapropriação, haja vista o imóvel desapropriado não atender aos requisitos legais e técnicos exigidos para a finalidade pública pretendida. A escolha do imóvel, sem a devida análise dos requisitos do projeto, configura violação ao princípio da eficiência administrativa e aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade.

Reforça a ideia do desvio de finalidade a resistência que o Chefe do Executivo demonstrou, ao não responder as requisições formuladas pelo Ministério Público.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a manutenção do estado atual da desapropriação pode comprometer a execução de eventual sentença favorável, haja vista que, se o preço já tiver sido pago, dificilmente retornará ao erário municipal, haja vista a cifra elevada de que se trata.

No que tange à reversibilidade da medida, é perfeitamente plausível, haja vista que o bloqueio de valores se reverte pela só liberação, em caso de eventual improcedência.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, e determino:

a) bloqueio de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos, por meio do sistema SIBAJUD;

b) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Proceda-se à citação dos requeridos para que, no prazo legal, apresentem defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Intime-se o Ministério Público para que promova a juntada do procedimento licitatório impugnado, no prazo de 15 dias, sob pena de liberação dos valores bloqueados.

Diligencie-se.

Esclareço, inicialmente, que proferi decisão sobre o pronunciamento em questão, em sede de cognição sumária, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5002604-73.2025.8.08.0000, cujo mérito também será analisado por esta Corte, recurso este interposto pelo Município de São Gabriel da Palha, também integrante do polo passivo na Ação Civil Pública originária, oportunidade em que mantive o entendimento do juízo
a quo
, ao menos por ora.

De plano, analisando os argumentos do presente feito, que possuem certa similaridade com os fundamentos outrora examinados no recurso supracitado, entendo pela manutenção da decisão agravada nesse momento inicial.

Extrai-se dos autos de origem que, por meio do Procedimento Administrativo nº 2021.0026.3660-40, através da Portaria n. 48/2024, que instaurou Inquérito Civil, o Ministério Público do Espírito Santo apurou supostas irregularidades no procedimento de desapropriação dos lotes 20, 21, 22, 23 e 24 situados à Rua Aristides Biasatti, Bairro Progresso, São Gabriel da Palha, instaurado por meio do Decreto nº 2.597/2021, publicado em 06 de dezembro de 2021.

Apurou-se que os imóveis em questão são de propriedade da pessoa jurídica SG Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME, que tem como sócio-administrador o senhor Luiz Pereira do Nascimento, suposto aliado político do prefeito Tiago Rocha.

Consta na exordial, ainda, que o procedimento desapropriatório tem como objetivo a “Meta 01 do Plano Municipal de Educação - PME”, que prevê a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças até o final da vigência do PME, relativo ao “Projeto Proinfância Tipo 1”, do Governo Federal, tendo as áreas municipais sido desconsideradas por não atender os requisitos de exigência do programa, o qual possui como exigência uma área de terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%, uma vez que esta é considerada como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1.

Segundo alega o
Parquet
atuante em primeiro grau, o bem desapropriado também não ostenta os pressupostos necessários à realização das obras, uma vez que possui 54,47m de largura e apenas 45,35m de profundidade, bem aquém da especificada necessária, e, aparentemente, declividade superior à exigida.

Exposto esse contexto, consoante já constatado anteriormente, em um exame dos documentos acostados aos autos originários, diferentemente do apontado na decisão acima transcrita, a municipalidade respondeu aos questionamentos enviados pelo Ilmo. Ministério Público Estadual.

Não obstante essa questão, o pronunciamento agravado, por ora, deve ser mantido, diante da rasa cognição exigida no presente momento.

Quanto à ausência de irregularidades no ato de desapropriação, entendo que a questão se confunde com o mérito discutido em primeira instância, de modo que o aprofundamento desse ponto por este órgão
ad quem
em fase tão primitiva representa verdadeira ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse particular, examinando o elementos expostos em primeiro grau de jurisdição, especialmente o Procedimento Administrativo que tramitou na Prefeitura de São Gabriel da Palha registrado pelo n. 4001/2021 (id. 62093910), verifica-se que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício 231/2021 solicitou ao Prefeito Municipal a indicação de área pública que atendesse a metragem estabelecida no programa do governo federal para construção de Escola de Educação Infantil nos moldes exigidos pelo projeto padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (fls. 02/03 do procedimento administrativo), oportunidade em que, com a resposta (fls. 05/16), a Secretária Municipal de Educação informou que as áreas apontadas não se enquadram nos requisitos exigidos, ocasião em que foi apontada a área objeto da desapropriação (fls. 20/21).

Ocorre que, aparentemente, o imóvel em questão também não se adequa às condicionantes, e, ao menos em primeira análise, não restou suficientemente esclarecido o motivo pelo qual a municipalidade persistiu nessa área.

Nota-se que, em resposta ao questionamento formulado no procedimento administrativo do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação informa que a área objeto da desapropriação foi adquirida por se adequar ao Projeto Tipo 01 do PAR - FNDE (Ofício 102/2022 - id. 62093895).

Entretanto, posteriormente, consta uma solicitação enviada pela Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 201/2023 (id. 62093865 - p. 5) requerendo à Presidência do FNDE a troca de objeto da creche a ser construída por não se amoldar ao Projeto Tipo 01, almejando, assim, que houvesse a troca para o Projeto Tipo 02.

Corroborando com o exposto, de forma diametralmente oposta ao que fora informado anteriormente, a Secretária de Educação, respondendo às indagações do
parquet
, esclareceu que a área desapropriada
não atende
aos requisitos para a construção do Projeto de Creche Tipo 01 (PAR/FNDE), justificando, inclusive, que o projeto foi solicitado na gestão anterior e, à época, o terreno atendia às especificações mínimas necessárias para a construção do estabelecimento educacional almejado (id. 62093865 - p. 1).

Assim, ao menos nessa fase perfunctória, os documentos dos autos evidenciam que deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, sem prejuízo de um reexame posterior quando maiores os elementos probatórios, sendo imperioso resguardar, ao menos em cognição sumária, os princípios da moralidade e da eficiência, à luz da proteção ao interesse público.

No tocante ao bloqueio de bens da pessoa física, que não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, em que pese a relevância da argumentação, entendo que a fase primitiva da demanda não admite um exame pormenorizado da atuação de cada um dos agentes e, por ora, deve ser mantida a constrição a fim de resguardar o vultoso valor objeto da medida de desapropriação.

A D. Procuradoria de Justiça trouxe valoroso posicionamento, que merece transcrição para melhor refutar a alegação do agravante:

[...] Quanto ao argumento do agravante de que a negociação foi realizada por pessoa jurídica, e não por ele diretamente, impende destacar que há elementos que indicam a utilização da empresa como instrumento para a prática do ato investigado. Nesse contexto, o juízo de primeiro grau entendeu, com base no art. 50 do Código Civil, que estavam presentes indícios mínimos para a desconsideração da personalidade jurídica, ao menos em sede liminar, com o objetivo de alcançar o patrimônio pessoal do sócio, medida plenamente justificável diante das circunstâncias apresentadas.

A pretensão de restringir a medida de indisponibilidade apenas à esfera patrimonial da pessoa jurídica não se sustenta, pois, se confirmada a prática de ato lesivo à Administração, não se pode permitir que o particular se beneficie de uma estrutura societária artificial para escamotear a destinação indevida de recursos públicos.

Ainda mais quando o agravante figura, ao mesmo tempo, como administrador da empresa beneficiada e agente com influência política no processo decisório. [...]

Não é demais destacar que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “há solidariedade entre os corréus da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em quota-parte” (Tema 1.213), o que justifica, ao menos momentaneamente, a manutenção do bloqueio da quantia.

Portanto, ante a constatação acima destacada, reputo por prudente, ao menos em fase inaugural, manter a decisão, sem prejuízo de um exame pelo julgador primevo, pois existentes indícios de desvio de finalidade apurados pelo Ilmo. Ministério Público.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)